Tribunal: STF
Processo: HC 187757
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor da adolescente L.D.M., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fisher, que negou provimento ao agravo regimental no HC 571.889/SP (evento 4). 
    O magistrado de primeiro grau impôs medida socioeducativa de internação em desfavor da paciente pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 2 – fls. 38/43).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (evento 2 – fls. 101/3 e 105/8).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o HC 571.889/SP. Interposto, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida, visto que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos de idade. Aponta a pandemia da COVID-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar, o direito de a paciente aguardar em liberdade o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela substituição da medida socioeducativa de internação por liberdade assistida.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não ocorreu no caso concreto. Agravo regimental desprovido. ”
     Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata substituição da medida de internação pela de liberdade assistida.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – HC 2013409-14.2020.8.26.0000- e junto ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, sobre a atual situação da paciente – Processo 1502584-28.2019.8.26.0542.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora